Tribunal: TJSP
Processo: 8000214-90.2012.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – AIIM - Responsabilização do vendedor de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, entre a interestadual efetivamente paga e a interna exigida pelo fisco, em razão de a mercadoria não ter chegado no informado Estado de destino do comprador - Ação julgada improcedente – Remessa necessária e recurso da FESP desprovidos – Recurso da

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – AIIM - Responsabilização do vendedor de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, entre a interestadual efetivamente paga e a interna exigida pelo fisco, em razão de a mercadoria não ter chegado no informado Estado de destino do comprador - Ação julgada improcedente – Remessa necessária e recurso da FESP desprovidos – Recurso da embargante parcialmente provido para se determinar a limitação da multa sancionatória ao equivalente à integralidade do tributo cobrado, mantida a inexigibilidade dos juros calculados pela Lei no 13.918/09, com aplicação da Taxa Selic – Recurso Especial interposto pela empresa provido pelo C. STJ, retornando o feito para apreciação da tese de boa-fé da empresa – Reapreciação do julgado promovida, com a reforma do julgado – Não comprovação de dolo, má-fé, conduta fraudulenta da empresa vendedora em eventual fraude para burlar a fiscalização ou negligência patente nos cuidados para realizar a venda - Observância do entendimento do STJ nos embargos de divergência em recurso especial no 1.657.359/SP ("A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu itinerário")- Procedência dos Embargos à Execução – Precedentes desta Corte - Ônus de sucumbência carreados à FESP - Sentença reformada. Recurso de apelação da embargante provido.